Tribunal: TCU
Processo: 016.883/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900092025, modalidade Concorrência e Uasg 160220 (Objeto: Construção de Usina Fotovoltaica no Colégio Militar de Curitiba, em Curitiba/PR)

Inteiro teor:
Acórdão 6310/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 16), em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.883/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Glow Energia Ltda. (26.986.477/0001-81) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comissão Regional de Obras da 5a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabiana da Silva Barbosa (18717/OAB-DF), representando a Glow Energia Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.